Tribunal: STF
Processo: RE 114575
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
ART. 23, § 3º, DA C.F. - ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA,
IMPEDINDO A NÃO INCIDENCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE IMÓVEIS.
EXPLICITADO O TEXTO CONSTITUCIONAL PELO ART. 37 E §§ DO
C.T.N., E AFIRMANDO O ACÓRDÃO A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO,
INEXISTE A VIOLAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.